Tribunal: TJES
Processo: 0015468-12.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015468-12.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SOUZA DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 15578220 que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno interposto por
Icatu Seguros S/A
contra a decisão monocrática ID. 12063608, por meio da qual a apelação por ele interposta não foi conhecida, tendo em vista sua intempestividade.

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento para o manuseio de recursos extremos, o embargante alega a necessidade de manifestação expressa acerca das seguintes questões:
“a) A ausência de intimação em razão do peticionamento de habilitação ante a alteração no quadro societário do Embargante; b) A divergência jurisprudencial acerca do uníssono entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria discutida nestes autos quanto da ausência de intimação e total tempestividade do recurso de apelação interposto (RESP 1.739.201); c) Cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal, nulidade de todos os atos posteriores a apresentação do recurso de Apelação. d) A necessidade de apreciação do Recurso de Apelação apresentado tempestivamente e inadmitido pelo Egrégio Tribunal.”
(ID. 16139290)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios, com condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé. (ID. 16457384)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de prequestionamento para o manuseio de recursos extremos, o embargante alega a necessidade de manifestação expressa acerca das seguintes questões:
“a) A ausência de intimação em razão do peticionamento de habilitação ante a alteração no quadro societário do Embargante; b) A divergência jurisprudencial acerca do uníssono entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria discutida nestes autos quanto da ausência de intimação e total tempestividade do recurso de apelação interposto (RESP 1.739.201); c) Cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal, nulidade de todos os atos posteriores a apresentação do recurso de Apelação. d) A necessidade de apreciação do Recurso de Apelação apresentado tempestivamente e inadmitido pelo Egrégio Tribunal.”
(ID. 16139290)

Entretanto, constou clarividente do voto condutor do aresto embargado que
“[...]a jurisprudência deste sodalício entende que, “No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial” (TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).
[...]”
.

Além disso, foi ressaltado que
“[...]
a decisão que integrou a sentença impugnada foi proferida em 09/11/2023 (ID. 11293231), quando os autos já tramitavam no ambiente do PJe em formato eletrônico, tendo o apelante protocolado em 29/02/2024 (ID. 11293232) petição com pedido de exclusão de um dos seus patronos e a manutenção “[...]apenas a habilitação do Dr. Eduardo Chalfin, OAB/ES 10.792, devendo todas as publicações e intimações eletrônicas serem realizadas exclusivamente em nome deste[...]” que, diga-se, promoveu a juntada do referido documento. Ou seja,
de acordo com as normas e a exegese externada pelos julgados acima transcritos,
quando protocolou a petição ID.
11293232 em 29/02/2024 o recorrente teve acesso integral aos autos e, portanto, ciência da sentença guerreada, o que evidencia a intempestividade do recurso apenas manejado em 26/04/2024
(ID. 11293586).[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros), sendo certo, ainda, que segundo o e. STJ,
“[...]o prequestionamento das matérias dá-se de forma implícita, bastando para tanto que haja discussão na origem acerca dos pontos trazidos no especial, sendo desnecessária a menção específica de artigo de lei.[...]” (AgInt no REsp n. 1.651.462/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 24/11/2017.)

Por fim, anoto que não vislumbro no só manejo deste integrativo prática de ato passível de incidência de multa por litigância de má-fe, como postulado pelo embargado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.